Tribunal: TJMT
Processo: 1001887-15.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001887-15.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIELLY ALVES MAIA - CPF: 054.482.261-75 (APELADO), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTERVENIENTE GARANTE – GARANTIA REAL – AUSENCIA DE SOLIDARIEDADE PELO TOTAL DA DIVIDA – LIMITE GARANTIDO PELO BEM OFERTADO EM GARANTIA REAL – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e desprovido.

(1)- A respeito deste tema deve registrar que o terceiro garantidor hipotecário trata-se de uma pessoa física ou jurídica que pode, por sua livre e espontânea vontade, garantir dívida alheia pelo seu patrimônio, através do pacto hipotecário (garantia real) vinculando um ou mais bens imóveis de sua propriedade à obrigação contratual assumida.

(2)- Não se trata de devedor solidário; sua responsabilidade vai até o montante do débito apurado e garantido pelo bem indicado. Se persistirem valores outros, responderão o devedor principal e outros coobrigados solidários, solidariedade total que não pode ser imposta ao terceiro garantidor hipotecário.

(3) – Correta a decisão de primeiro grau que, fazendo suas razões de decidir, registra a permanência do interveniente garantidor no processo de execução tão somente até o valor do bem de sua propriedade que deu em garantia real.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de embargos à execução, movida por Adrielly Alves Maia em desfavor de Banco do Brasil S.A., alegando em síntese que o embargado ingressou com processo de execução em desfavor da embargante e outros, referente a Cédula de Crédito Bancário nº 492.101.594, emitida em 08 de junho de 2016, no valor de R$ 239.117,70 (duzentos e trinta e nove mil cento e dezessete reais, setenta centavos); que, a embargante figura como garantidora real devidamente registrada a hipoteca no bojo da matrícula nº 9.519 do CRI local; que, o imóvel em questão não pertence e nunca pertenceu à embargante; que, na oportunidade fora indicado outro imóvel como garantia em hipoteca cedular de terceiro grau, matriculado no CRI sob nº 4.870, da Comarca de Poxoréu/MT; que, é necessário destacar que, a responsabilidade do interveniente-garantidor, quando a garantia possui natureza real, deve ser restringida ao bem ofertado. Portanto, no caso em tela é necessário delimitar os limites da responsabilidade patrimonial da Embargante, ou seja, frisa-se, restringe-se ao bem ofertado, assim, requer a procedência da ação, com a condenação do embargado nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor der R$ 236.521,35 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e vinte e um reais, trinta e cinco centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária. Alcançada a fase de sentença, o magistrado de piso que subscreveu a sentença recorrida, fazendo suas razões de decidir, acolheu os embargos à execução e condenou a instituição financeira embargada nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a ação.

Em sede recursal, a apelante aduz que a decisão merece reforma, pois, que as alegações dos executados que se comprometeram a garantir o cumprimento da execução através do instituto do aval, conforme assinaturas lançadas na cédula de crédito, embora o crédito tenha sido liberado para pessoa jurídica; Em face do alegado, pugnou pelo conhecimento e provimento recursal, mantendo a embargante/apelada no polo passivo do processo em execução em apreço.

Certidão do ID 65559958 aponta que regularmente intimada a embargante/apelada não contrapôs aos argumentos recursais trazidos pela instituição financeira apelante.

Quanto o bastante. Determino inclusão na pauta de julgamento pela colenda 2ª. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense. Providências necessárias; cumpram-se.

Desemb. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Presentes os requisitos formais de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Como já registrado no relatório, no caso em exame recursal, busca a instituição financeira apelante a reforma da sentença para que a embargante/apelada, seja responsável, na integralidade pelo débito apurado no processo de execução em face do devedor principal.

Costa dos autos, que o embargado ingressou com processo de execução em desfavor da embargante e outros, referente a Cédula de Crédito Bancário nº 492.101.594, emitida em 08 de junho de 2016, no valor de R$ 239.117,70 (duzentos e trinta e nove mil cento e dezessete reais, setenta centavos); que, a embargante figura como garantidora real devidamente registrada a hipoteca no bojo da matrícula nº 9.519 do CRI local; que, o imóvel em questão não pertence e nunca pertenceu à embargante; que, na oportunidade fora indicado outro imóvel como garantia em hipoteca cedular de terceiro grau, matriculado no CRI sob nº 4.870, da Comarca de Poxoréu/MT; que, é necessário destacar que, a responsabilidade do interveniente -garantidor, quando a garantia possui natureza real, deve ser restringido ao bem ofertado.

Portanto, no caso em tela é necessário delimitar os limites da responsabilidade patrimonial da Embargante, ou seja, frisa -se, restringe -se ao bem ofertado, assim, requer a procedência da ação, com a condenação do embargado nos encargos da sucumbência.

Pois bem, diante do inadimplemento da dívida garantida por hipoteca, tem o credor a faculdade de promover a execução diretamente contra o garantidor, uma vez que o bem dado em garantia, de propriedade dele, fica sujeito à satisfação compulsória do crédito.

Em relação ao mérito versado em sede dos embargos à execução, buscou a embargante (apelada) o acolhimento destes, a fim de determinar a delimitação de sua responsabilidade patrimonial do embargante em relação ao imóvel dado em garantia, evitando, desta forma, que a força constritiva da execução não avance além do referido bem imóvel, impossibilitando, desta forma, a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Já a instituição financeira, ao sabor jurídico de seus argumentos, pretende encaixar a embargante na qualidade de avalista ou fiadora e, de conseqüência, responder, de modo solidário em relação ao devedor principal.

Constam dos autos (ID-65553986) que a embargante assinou a cédula objeto da execução, assim consignando: ‘Assino (amos) esta CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, constituindo HIPOTECA CELULAR DO LOTE URBANO, em garantia das obrigações assumidas pelo (s) emitente (s). (sic).

O magistrado sentenciante, fazendo suas razões de decidir registrou, no caso, a aplicação do estabelecido no art. 779, inciso V, do Código de Processo Civil para anotar que o limite da garantia do interveniente é até o limite da garantia prestada.

Como se vê no registro 08-4780, reside o protocolo número 52019, datado de 07/04/1016, às 16,47 horas, o registro da compra e venda do imóvel dado em garantia real, onde MXM-PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA vendeu o imóvel objeto da matricula para a embargante ADRIELLY ALVES MAIA, merecendo o registro R-08-4780.

Posteriormente, consultando ainda a referida matricula, consta que a embargante ADRIELLY ALVES MAIA, é mera GARANTIDORA REAL, conforme os registros subseqüentes 09-4780, 10-4780 e 11-4780 em relação à devedora principal MXM-PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA. (ID-65553983, paginas 01/07, descrevendo todo o acontecido.

Neste viés, dentro do previsto no artigo 779, inciso V, do Código de Processo Civil, em se tratando de interveniente/garante, não reside como retirar a embargante do pólo passivo da execução promovida em face de não pagamento do contrato formalizado pelo devedor principal junto à instituição financeira. Mas, esta situação não se confunde com aval ou fiança e, desta forma, não pode ser responsabilizado pelo montante da divida a ser apurada. Responde, em relação ao seu patrimônio, tão somente no valor apurado na execução até o limite do valor do imóvel dado em garantia.

No conceito acadêmico a respeito deste tema temos a registrar que o terceiro garantidor hipotecário trata-se de uma pessoa física ou jurídica que pode, por sua livre e espontânea vontade, garantir dívida alheia pelo seu patrimônio, através do pacto hipotecário (garantia real) vinculando um ou mais bens imóveis à obrigação contratual assumida. Portando, sem mais alongar, até o limite garantido pelo bem e não de forma solidária pelo que eventualmente vier a exceder quando da cobrança judicial ou extrajudicial pelo credor. Muito simples, na ótica do meu posicionamento, respeitando eventuais divergências sobre a matéria controvertida posta sob apreciação do Estado-Juiz.

Como, na espécie, registra o julgado trazido na inicial, de lavra do colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

‘ O terceiro que prestou garantia real, por meio de hipoteca, deve ser mantido no pólo passivo na demanda da execução, em razão da possibilidade de expropriação do bem dado em garantia, sob pena de nulidade. 3. Não sendo o garantidor devedor solidário, mas parte secundária, não responde pela totalidade do débito exeqüendo, limitando-se a execução ao imóvel dado em garantia, pois a sua responsabilidade se restringe apenas ao bem hipotecado. [...] 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJDF - Acórdão n.981407, 20150710274342APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 644 -646)’.

Desta forma, seguindo os mesmos passos jurídicos adotados pela sentença, verifica-se que, em relação à cédula de crédito bancário firmado entre a instituição financeira e a empresa devedora, a embargante figura tão somente como garantidor hipotecário da garantia real ofertada que não se confunde com a extensão de garantia que é consolidada através do aval e da fiança.

Sobre o tema, destaca-se a lição de Sílvio de Salvo Venosa:

"(...) Não se pode agravar, assim como se sucede na fiança, a situação do terceiro garante. Na hipótese do dispositivo que melhor estaria colocado junto às situações de vencimento da dívida do art. 1.425 (antigo, art. 762), a obrigação de reforçar ou substituir a garantia é do próprio DEVEDOR. Esse terceiro é mero garante. Não se coloca como co-DEVEDOR. A relação creditícia lhe é estranha. Desse modo, somente o bem seu dado em garantia responde pela dívida. Se o respectivo valor não bastar para satisfazer toda a obrigação, no que sobejar responde o patrimônio do DEVEDOR (art. 1.430; antigo, art. 767), e não o do garante, para quem a garantia é limitada ao valor do bem." ["Direito Civil - Direitos Reais", 7.ª. ed., vol. 5, Ed. Atlas, SP, 2007].

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:

“Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial. Processual Civil. Civil. Embargos de terceiro. Cumprimento de sentença. Credor hipotecário. Penhora sobre bem dado em garantia. Ausência de citação. Necessidade. Nulidade da constrição. Precedentes. Agravo parcialmente provido. 1. Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, do devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário. Para tanto, entende-se necessária sua citação para vir compor o pólo passivo da execução, na condição de proprietário do bem hipotecado Precedentes em garantia do débito executado. 2. Agravo interno parcialmente provido, para, considerando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial, anulando-se as penhoras incidentes sobre os imóveis da recorrente.” (AgInt no AREsp 703.635/RJ – Rel. Min. Raul Araújo – 4ª Turma – DJe 15-4-2019).

Como se vê, limitando ao pedido consagrado na inicial (limites dos embargos), a pretensão de que a delimitação da responsabilidade patrimonial da embargante fique limitada ao imóvel dado em garantia real, de rigor se apresentava o magistrado acatar a pretensão vestibular, comungando, de inteiro com as judiciosas razões de decidir do conspícuo magistrado de primeiro grau de jurisdição que subscreveu aquele ato sentencial meritório.

Por tais aspectos, ao incluir a embargante como devedora solidária no processo de execução por titulo judicial, o posicionamento feito pela instituição financeira não pode ser aceito já que, na qualidade de interveniente garantidora em relação ao seu bem oferecido, somente responde até o montante do valor deste. Se sobejar ainda débitos, a instituição financeira somente poderá cobrá-los do devedor principal ou de outros garantidores a titulo de fiança ou aval.

E, derradeiramente, embora a parte conclusiva da sentença não afirme de forma clara, numa análise contextual do decidido foi isto que o douto magistrado sentenciante decidiu.

Conclusão - E, desta forma, permanece a embargante/apelada no pólo passivo da execução. Contudo, sua obrigação de adimplir aquele débito limita-se ao valor do seu bem que colocou para garantia do débito, ou seja, o constante da matrícula n. 4.780 do CRI da Comarca de POXOREU, Estado de Mato Grosso.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento. Por imposição do § 11, do art.85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado aos embargos à execução propostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021